Tribunal: STJ
Processo: 5025017-15.2021.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001765 - SC(2025/0279652-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PONTA DO GI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS TONON DE SOUZA - SC034630
LUIZ GUSTAVO ALBINO ROSA - SC037709
AGRAVADO
: HGR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
ADVOGADO
: CRISTIAN BRUM DE ALMEIDA - SC061624
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ARTS. 421 E 421-A DO CC. ARTS. 141 E
492
DO
CPC.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
. EXECUÇÃO. TÍTULO
SÚMULA N. 211/STJ
EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULAS N.
E
5/STJ
7/STJ.
1. Observa-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação da
agravante, limitou-se a abordar a exigibilidade do título extrajudicial, ainda
que parcial, sem emitir juízo de valor sobre os arts. 421 e 421-A do CC, que
tratam da função social do contrato e da presunção de paridade e simetria
entre as partes, menos ainda se manifestou sobre a alegação de que houve
julgamento
, tese relativa à alegação de afronta aos arts. 141 e 492
ultra petita
do CPC. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
2. O Tribunal de origem reconheceu a exigibilidade do valores
contratualmente firmados, porquanto haveria percentual de pagamento
estabelecido sobre a parte já exitosa (minoração dos valores cobrados pela
SPU), ainda que pendente de cumprimento o "serviço atinente ao
desmembramento e registro da área". Revisão do entendimento que esbarra
no óbice da Súmulas n.
e
5/STJ
7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56885371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:34
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: b60eef3d-d0e6-4af7-ba4d-61692532e0f3

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:34
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: b60eef3d-d0e6-4af7-ba4d-61692532e0f3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001765 - SC(2025/0279652-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PONTA DO GI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS TONON DE SOUZA - SC034630
LUIZ GUSTAVO ALBINO ROSA - SC037709
AGRAVADO
: HGR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
ADVOGADO
: CRISTIAN BRUM DE ALMEIDA - SC061624
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ARTS. 421 E 421-A DO CC. ARTS. 141 E
492
DO
CPC.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
EXECUÇÃO. TÍTULO
SÚMULA N. 211/STJ.
EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULAS N.
E
5/STJ
7/STJ.
1. Observa-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação da
agravante, limitou-se a abordar a exigibilidade do título extrajudicial, ainda
que parcial, sem emitir juízo de valor sobre os arts. 421 e 421-A do CC, que
tratam da função social do contrato e da presunção de paridade e simetria
entre as partes, menos ainda se manifestou sobre a alegação de que houve
julgamento
, tese relativa à alegação de afronta aos arts. 141 e 492
ultra petita
do CPC. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
2. O Tribunal de origem reconheceu a exigibilidade do valores
contratualmente firmados, porquanto haveria percentual de pagamento
estabelecido sobre a parte já exitosa (minoração dos valores cobrados pela
SPU), ainda que pendente de cumprimento o "serviço atinente ao
desmembramento e registro da área". Revisão do entendimento que esbarra
no óbice da Súmulas n.
e
5/STJ
7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por PONTA DO GI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão monocrática de minha
relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, nos termos da
decisão de fls. 312-312.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA assim ementado (fl. 221):
Documento eletrônico VDA56063717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:05
Código de Controle do Documento: 2a6b3b3f-7786-4810-a32c-30b8300574b0

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
- REQUISITOS - PRESENÇA - EXCEPTIO NON
ADIMPLETI CONTRATUS - INOCORRÊNCIA -
PAGAMENTO - EXIGIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO
Conforme é cediço, "nas declarações de vontade se
atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao
" (CC,
. Além disso,
sentido literal da linguagem
art. 112)
na hermenêutica contratual devem ser observadas a "boa-fé
", interpretando-se os
e os usos do lugar de sua celebração
dispositivos dos instrumentos contratuais de modo a "
corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado
" e "
relativas ao tipo de negócio
corresponder a qual seria
a razoável negociação das partes sobre a questão
discutida, inferida das demais disposições do negócio e da
racionalidade econômica das partes, consideradas as
"
informações disponíveis no momento de sua celebração
(CC,
caput e § 1o, incs. III e V).
art. 113,
Destarte, ajustado entre os contratantes que parcela
variável do preço deveria ser quitada após obtida a redução
de dívida do contratante perante terceiro, com o êxito desse
serviço o crédito torna-se exigível, independentemente da
realização do outro objeto da contratação.
Da mesma forma, convencionado que certo percentual
incidiria sobre a totalidade da dívida reduzida, não há falar
em exclusão dos consectários legais atinentes a ela da base
de cálculo da remuneração.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 234-238).
A agravante alega, nas razões do recurso interno, a inaplicabilidade da
pois entende que houve prequestionamento da tese recursal, sendo
Súmula n. 211/STJ,
cabível a incidência dos preceitos do
do CPC.
art. 1.025
Acresce alegação de que não incidem as Súmulas n.
e
à
5/STJ
7/STJ
hipótese pois:

19. O que se devolve ao Superior Tribunal de Justiça é, em
essência, uma questão de subsunção jurídica: diante do
reconhecimento expresso de que um dos serviços
contratados permanece pendente e de que, ainda assim, a
cobrança executiva da parcela variável é reputada exigível,
é juridicamente possível afastar o regime legal da
exigibilidade do título executivo, tal como imposto pelo
I, d, do CPC? Por consequência, é possível afastar
art. 798,
a
nulidade
do
processo
executivo
por
ou ausência de pressupostos (art.
inexigibilidade/condição
803, I e III, do CPC), sob a justificativa de que o
pagamento estaria condicionado apenas a evento relativo a
um dos serviços, quando o próprio Tribunal reconhece que
o preço ajustado contemplava ambos e que o objeto era
duplo?

Pugna, por fim, pelo provimento do recurso.
Documento eletrônico VDA56063717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:05
Código de Controle do Documento: 2a6b3b3f-7786-4810-a32c-30b8300574b0

A agravada não apresentou contraminuta (fl. 331).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, da análise do acordão
recorrido, observa-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação da
agravante, limitou-se a abordar a exigibilidade do título extrajudicial, ainda que
parcial, sem emitir juízo de valor sobre os arts. 421 e 421-A do CC, que tratam da função
social do contrato e da presunção de paridade e simetria entre as partes, menos ainda se
manifestou sobre a alegação de que houve julgamento
, tese relativa à
ultra petita
alegação de afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.
A propósito, excerto do voto condutor:

2 A apelante sustenta que a execução deve ser extinta, por
não estar amparada em título líquido e exigível, haja vista
que o contrato entabulado entre as litigantes previa a
realização de duas obrigações pela apelada, que cumpriu
apenas uma delas.
Sem razão.
Primeiramente, necessário destacar os fatos incontroversos
que resultam do andamento processual: 1) a recorrente
contratou a recorrida para conseguir abatimento de sua
dívida perante a SPU e para desmembrar e retificar a área
que originou esse débito perante o registro imobiliário; 2) o
procedimento administrativo para reduzir a dívida foi
exitoso; e 3) ainda não foi feita a retificação da área.
Diante disso, mediante execução de título extrajudicial, a
apelada almeja cobrar remuneração pelo resultado
proveitoso à apelante em relação ao abatimento da dívida,
pois previsto o pagamento de 12,5% sobre o ganho.
Já a executada, em embargos do devedor, alega que a
quantia ainda não é exigível, porque não bastava o êxito
apenas no procedimento administrativo perante a SPU,
pois, segundo ela defende, é imprescindível a finalização
também do procedimento perante o Registro Imobiliário.
No que interessa ao deslinde da lide, a avença está assim
redigida:
[...]
Ao contrário do que ferrenhamente defende a apelante,
esses dispositivos do contrato evidenciam que, para o
pagamento da parcela variável da remuneração da apelada,
isto é, 12,5% da diferença encontrada entre os valores
totais das taxas e demais impostos que constarem na SPU
em nome daquela, era dispensável o término do serviço
atinente ao desmembramento e registro da área.
Sobre essa questão, sempre indispensável relembrar que
"nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção
nelas consubstanciada do que ao sentido literal da
Documento eletrônico VDA56063717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:05
Código de Controle do Documento: 2a6b3b3f-7786-4810-a32c-30b8300574b0

linguagem" (CC,
. Além disso, na hermenêutica
art. 112)
contratual devem ser observadas a "boa-fé e os usos do
lugar de sua celebração", interpretando-se os dispositivos
dos instrumentos contratuais de modo a "corresponder aos
usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de
negócio" e "corresponder a qual seria a razoável
negociação das partes sobre a questão discutida, inferida
das demais disposições do negócio e da racionalidade
econômica das partes, consideradas as informações
disponíveis no momento de sua celebração" (CC, art. 113,
caput e § 1o, incs. III e V).
Conquanto, conforme definiram as cláusulas primeira e
quarta, o objeto do negócio jurídico seja a prestação de
dois serviços e que o preço ajustado contemple ambos,
também ficou acertado que o pagamento da parte variável
seria realizado "após homologação da revisão objeto do
presente contrato, assinada pelo representante da Secretaria
do Patrimônio da União em
", em três
Florianópolis/SC
parcelas, conforme definiu-se na cláusula sexta, sem que se
exigisse notificação específica a esse respeito.
Ademais, em relação à comunicação da prestação do
serviço, ao que consta dos autos, a apelante tinha ciência
do êxito na revisão do valor de sua dívida e da pretensão de
cobrança pela apelada (evento 1, EMAIL13, do primeiro
grau).
Ora, mesmo que a prestação de um dos serviços ainda não
tenha sido finalizada, não há como postergar a quitação de
parte do preço quando o ato que a torna exigível já
aconteceu. Assim, no caso, uma vez que a parcela ad exitum
da remuneração a que faz jus a apelada estava
condicionada apenas à homologação da revisão dos valores
devidos pela apelante à SPU, fato que aconteceu, como é
incontroverso, respectiva quantia deve ser adimplida
independentemente da finalização do outro serviço
contratado - desmembramento e retificação de área.
Se a recorrente não desejava pagar o valor atinente à
revisão da dívida dela com terceiro, obtida mediante
auxílio da recorrida, antes de finalizado o outro serviço
contratado, deveria ter deixado isso expresso na avença.
Diante do que se observa da redação do ajuste, todavia,
isso não foi feito.
Segundo a apelante, não faria sentido estabelecer o
pagamento do preço antes de finalizado o serviço, mas essa
situação é comum. Afinal, são várias as atividades em que
há cobrança no ato pelo prestador de serviço, que fará sua
contraprestação em momento posterior.
Conforme mencionado anteriormente, a redação dos itens
contratuais conduzem à inferência de que a parcela variável
do preço seria quitada em três prestações contadas a partir
da finalização do serviço de revisão da dívida da apelante,
de modo que, segundo a força obrigatória dos contratos,
assim se deve proceder.
Ademais, mesmo se existisse dúvida acerca do conteúdo
ajustado entre os contratantes, e no caso não há, a
interpretação do contrato deveria ser feita de modo a
respeitar a boa-fé objetiva e a corresponder àquilo que
usualmente se pratica em condições semelhantes. A praxe
Documento eletrônico VDA56063717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:05
Código de Controle do Documento: 2a6b3b3f-7786-4810-a32c-30b8300574b0

do mercado, segundo ensina a experiência (CPC,
,
art. 375)
é que remunerações ajustadas por êxito normalmente são
quitadas assim que o resultado favorável é obtido. Mais um
motivo, portanto, para rejeitar os argumentos de que
faltaria exigibilidade ou liquidez ao título executivo.
Sem se olvidar, ratifica-se, de que muitos contratos de
prestação de serviço apresentam a característica de
pagamento do preço pelo contratante antes mesmo de a
contratada iniciar seu labor.
Assim, o título que instruiu a execução detém todos os
requisitos necessários para caracterizá-lo como executivo,
não se podendo falar em nulidade ou extinção do processo.
Por sua vez, com base nas mesmas premissas antes
mencionadas, dispostas nos arts. 112 e 113 do Código
Civil, conclui-se que a remuneração devida à apelada deve
ser calculada observando como parâmetro a diminuição
dos "valores totais das taxas e demais impostos que
constarem na SPU", isto é, incluída a redução do que a
recorrente pagará em relação a juros e correção monetária.
Ora, se os 12,5% da diferença encontrada entre a dívida
originária e aquela definida após a atuação da exequente
não devessem ser aplicados sobre a totalidade do débito
reduzido, os contratantes deveriam ter feito constar item
contratual excluindo os consectários legais dessa conta.
Essa inferência não decorre somente da máxima de que o
acessório segue o principal, mas também da própria
natureza da espécie de remuneração decorrente do êxito.
Afinal, novamente valendo-se das regras da experiência,
em relações contratuais em que o pagamento há de ser feito
de acordo com o ganho obtido por quem presta serviço
para redução ou renegociação de uma dívida o preço é
calculado sobre o total reduzido, nisto incluídos juros,
multa e correção monetária eventualmente incidentes sobre
o débito originário.

Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pela
decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da
oposição dos embargos de declaração.
Assim, incide no caso o enunciado da
"Inadmissível
Súmula n. 211/STJ:
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo tribunal a quo".
Nesse sentido, cito:

1. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos
por violados, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na
instância especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 211 do STJ.
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 1.433.979/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de
)
17/2/2025.

Documento eletrônico VDA56063717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:05
Código de Controle do Documento: 2a6b3b3f-7786-4810-a32c-30b8300574b0

3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial, a despeito da oposição de aclaratórios,
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.714.930/SC,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
)
20/12/2024.

2. Não se verifica o exame pelo Tribunal de origem,
mesmo após a interposição dos embargos de declaração, da
tese em torno da violação dos arts. 171 e 182 do Código
Civil, razão pela qual incide, na espécie, a Súmula 211/STJ,
ante a ausência do necessário prequestionamento
viabilizador do recurso especial, requisito indispensável
para o acesso às instâncias excepcionais.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.713.012/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
13/11/2024.

Inclusive, no ponto, pertinente consignar que referidos artigos (421 e 421-A
do CC; e 141 e 492 do CPC) e suas respectivas teses sequer foram suscitados nas razões
da apelação mas tão somente quando opostos embargos de declaração, revelando tratar-
se de inovação recursal, manobra processual amplamente rejeitada pela jurisprudência do
STJ e que corroboram a conclusão de que não houve prequestionamento sobre referidos
temas.
Nesse sentido, cito:

2. Os argumentos não deduzidos na instância inferior e,
portanto, não submetidos à devolutividade recursal, não
são passíveis de conhecimento nesta instância especial, em
razão da falta de prequestionamento e da indevida inovação
recursal.
(AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.538.933/PE,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
)
6/11/2024.

3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é
exigido o prequestionamento da tese aventada em sede de
recurso especial ou contrarrazões ao recurso especial,
sendo vedado o julgamento, por esta Corte, de temas que
constituam inovação recursal, sob risco de supressão de
instância e de ofensa aos princípios do duplo grau de
jurisdição e do devido processo legal. Precedentes.
(AgInt nos EDcl no
relatora
AREsp n. 2.430.680/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
)
25/10/2024.

Acresço que o prequestionamento só se configura quando o tema objeto do
recurso especial é efetivamente debatido no acórdão recorrido. Cumpria, assim, à
recorrente, alegar violação do
do CPC quando da interposição do recurso
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56063717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:05
Código de Controle do Documento: 2a6b3b3f-7786-4810-a32c-30b8300574b0

especial, caso entendesse que persistia a omissão no acórdão recorrido, a fim de
possibilitar a admissão do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), o que não
ocorreu na espécie.
A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
ÓRTESE
CRANIANA
SUBSTITUTIVA DE CIRURGIA. OBRIGATORIEDADE
DE CUSTEIO. PRECEDENTES. violação do
DA
ART. 12

AUSÊNCIA
DE
LEI
9.656/1998.
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
2. O conhecimento do recurso especial exige que a tese
recursal e o conteúdo normativo apontado como violado
tenham sido objeto de efetivo pronunciamento por parte do
Tribunal de origem, o que não ocorreu na presente hipótese
(
.
Súmula n. 211/STJ)
2.1. Importante assinalar que o prequestionamento ficto,
previsto no
do
só é admissível
art. 1.025
CPC/2015,
quando, após a oposição de embargos de declaração na
origem, a parte insurgente suscitar violação do art. 1.022
do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que
o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e
proceder à supressão de grau, providência não adotada no
recurso especial apresentado.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 2.134.731/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
26/6/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N.
211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INTERESSE DE
AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos
por violados, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na
instância extraordinária, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
2. Apenas a indevida rejeição dos embargos de declaração
opostos ao acórdão recorrido para provocar o debate da
corte de origem acerca de dispositivos de lei considerados
violados que versam sobre temas indispensáveis à solução
da controvérsia permite o conhecimento do recurso
especial em virtude do prequestionamento ficto (art. 1.025
do CPC), desde que, no apelo extremo, seja arguida
violação do
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56063717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:05
Código de Controle do Documento: 2a6b3b3f-7786-4810-a32c-30b8300574b0

[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João
REsp n. 2.079.068/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
)
27/6/2024.

No mais, incontestável que eventual revisão do entendimento das instâncias
ordinárias demandaria reexame do acervo fático-contratual dos autos, o que esbarra no
óbice da
e
:
Súmula n. 5/STJ
7/STJ

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
ILAÇÕES
GENÉRICAS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR
ANALOGIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI TIDOS POR
VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO
STF,
POR
ANALOGIA.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXECUTIVO.
LIQUIDEZ
E
EXIGIBILIDADE
CONFIGURADAS.
ANÁLISE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 5 DO
STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO
RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
VERBA HONORÁRIA. PERCENTUAL. AFERIÇÃO.
REVOLVIMENTO
DO
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
[...]
3. No caso, a partir da interpretação das cláusulas do
contrato, bem como da análise dos elementos fáticos da
causa, o Tribunal estadual reconheceu pela existência de
liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial,
objeto da execução. A pretensão de rever esse
entendimento encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
[...]
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.469.012/SP,
Terceira Turma, DJEN de
)
20/3/2026.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERTEZA,
LIQUIDEZ
E
EXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SUMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
[...]
2. De acordo como Tribunal de origem, a Cédula de
Crédito Bancário 12344-2 manteve-se hígida mesmo após
a Ação Revisional, não havendo reconhecimento de
abusividade na contratação ou reparo em relação ao título.
3. A análise dos argumentos do agravante demandaria
reexame de matéria fático-probatória e interpretação
documental, procedimento vedado pelo óbice das Súmulas
n.
e
5/STJ
7/STJ.
Agravo improvido.
Documento eletrônico VDA56063717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:05
Código de Controle do Documento: 2a6b3b3f-7786-4810-a32c-30b8300574b0

(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.733.604/PR,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de
)
19/3/2026.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INÉRCIA
DO
EXEQUENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
[...]
5. Com relação à aventada necessidade de extinção da
execução por ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular, aferir se o processo não
reúne as condições de validade desde o seu início, inclusive
quanto à ausência de readequação da execução de título
extrajudicial de acordo com os comandos judiciais
exarados em sede de embargos à execução (julgados
parcialmente procedentes) transitados em julgado há mais
de 12 anos, o que tornaria o título ilíquido, incerto e
inexigível, demandaria o revolvimento fático-probatório
dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.953.972/RS,
Araújo, Quarta Turma, DJEN de
)
13/2/2026.

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:05
Código de Controle do Documento: 2a6b3b3f-7786-4810-a32c-30b8300574b0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.001.765 / SC
Número Registro: 2025/0279652-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50250171520218240020
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PONTA DO GI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : MARCOS TONON DE SOUZA - SC034630
LUIZ GUSTAVO ALBINO ROSA - SC037709
AGRAVADO
: HGR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
ADVOGADO
: CRISTIAN BRUM DE ALMEIDA - SC061624
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PONTA DO GI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : MARCOS TONON DE SOUZA - SC034630
LUIZ GUSTAVO ALBINO ROSA - SC037709
AGRAVADO
: HGR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
ADVOGADO
: CRISTIAN BRUM DE ALMEIDA - SC061624
Documento eletrônico VDA56864814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:46
Código de Controle do Documento: b94befcd-9bb6-43ea-a82a-0497f38387cf

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:46
Código de Controle do Documento: b94befcd-9bb6-43ea-a82a-0497f38387cf